Tribunal: TJSP
Processo: 1002132-58.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de Fazer – Improcedência – Recurso distribuído livremente a 9a Câmara de Direito Privado – Determinação de redistribuição a esta Câmara, em razão de julgamento de Apelação anterior em Ação de Adjudicação Compulsória transitada em julgado – Ausência de prevenção nos termos do § 3o do artigo 105 do Regimento Interno – A mera identidade de partes não gera a prevenção –

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de Fazer – Improcedência – Recurso distribuído livremente a 9a Câmara de Direito Privado – Determinação de redistribuição a esta Câmara, em razão de julgamento de Apelação anterior em Ação de Adjudicação Compulsória transitada em julgado – Ausência de prevenção nos termos do § 3o do artigo 105 do Regimento Interno – A mera identidade de partes não gera a prevenção – Objeto e pedidos distintos – Distribuição livre - Conflito de competência suscitado (RITJSP 200).